Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE CÁRCERE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE AMEAÇA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restando evidente o dolo do agente de restringir a liberdade de locomoção da vítima durante tempo juridicamente relevante, configura-se o crime de cárcere privado (art. 148 do CP), não sendo possível a desclassificação desse delito para o de constrangimento ilegal (art. 146 do CP).
2. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na maioria das vezes às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. 2.1. In casu, o acervo probatório demonstra com segurança a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Não é possível a absorção do crime de ameaça pelo de cárcere privado quando o primeiro não constitui um meio para a consecução do segundo, tratando-se de condutas autônomas.
4. Apesar de hematomas provocarem inegável sofrimento ou abalo psicológico às vítimas, trata-se de resultado comum aos delitos de lesão corporal, ou seja, não extrapolam os efeitos normalmente observados nessa espécie de delito, devendo ser afastada a valoração negativa das consequências do referido crime.
5. Na continuidade delitiva (art. 71 do CP), é assente na doutrina e na jurisprudência que o critério a ser utilizado para definição da fração mais adequada para majoração da pena é o número de infrações praticadas. Tendo sido cometidos apenas dois crimes de ameaça em continuidade delitiva, deve ser exasperada a pena com base na fração mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto). Há de ser observada, contudo, a hierarquia das fases.
6. A hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação por danos morais, podendo o valor da indenização ser apenas reduzido, se for excessivo.
7. Na fixação dos danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta aviltante do réu, o valor arbitrado não está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a redução do valor fixado.
8. Persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima e a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, deve a medida ser mantida.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.